Tribunal: TJMT
Processo: 1014365-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE BANCÁRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – INDÍCIOS DE FRAUDE E OPERAÇÕES ATÍPICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERIGO DE DANO – NATUREZA ALIMENTAR DOS RENDIMENTOS E RISCO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.
Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas a partir das alegações contidas na inicial. Havendo resistência da instituição financeira quanto à inexigibilidade dos débitos e persistência das cobranças, resta configurado o binômio necessidade-adequação, não sendo o esgotamento da via administrativa requisito para o acesso ao Judiciário.
A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
A ocorrência de contratações de empréstimos seguidas de transferências vultosas e atípicas via PIX/TED para terceiros estranhos, em curtíssimo lapso temporal, aliada ao registro de Boletim de Ocorrência, confere verossimilhança à tese de fraude por engenharia social ("golpe da falsa central").
O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre rendimentos de natureza alimentar da consumidora e a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito gera danos de difícil reparação (in re ipsa).
A manutenção da decisão que determinou a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação não é irreversível, pois, caso ao final do processo a legalidade das transações seja comprovada, a instituição financeira poderá cobrar os valores com os encargos devidos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014365-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIETA BARTH BALBOENO - CPF: 052.048.741-94 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIETA BARTH BALBOENO (AGRAVADO), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), 49.160.544 DANIEL TURATO GOMES - CNPJ: 49.160.544/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUMINA INTERMEDIACAO E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 62.443.565/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIME SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA - CNPJ: 60.619.690/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), TECHLOAN CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 36.034.461/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – FRAUDE BANCÁRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO – INDÍCIOS DE FRAUDE E OPERAÇÕES ATÍPICAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERIGO DE DANO – NATUREZA ALIMENTAR DOS RENDIMENTOS E RISCO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas a partir das alegações contidas na inicial. Havendo resistência da instituição financeira quanto à inexigibilidade dos débitos e persistência das cobranças, resta configurado o binômio necessidade-adequação, não sendo o esgotamento da via administrativa requisito para o acesso ao Judiciário.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

A ocorrência de contratações de empréstimos seguidas de transferências vultosas e atípicas via PIX/TED para terceiros estranhos, em curtíssimo lapso temporal, aliada ao registro de Boletim de Ocorrência, confere verossimilhança à tese de fraude por engenharia social ("golpe da falsa central").

O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre rendimentos de natureza alimentar da consumidora e a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito gera danos de difícil reparação (
in re ipsa
).

A manutenção da decisão que determinou a suspensão das cobranças e a abstenção de negativação não é irreversível, pois, caso ao final do processo a legalidade das transações seja comprovada, a instituição financeira poderá cobrar os valores com os encargos devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014365-54.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: MARIETA BARTH BALBOENO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki,
lançada nos autos da Ação Ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência no 1001727-60.2026.8.11.0041, ajuizada por
MARIETA BARTH BALBOENO
, que deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira e a abstenção de inclusão (ou a consequente retirada) do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a instituição financeira alega, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir da agravada.

Sustenta que o Poder Judiciário não deve ser acionado para chancelar "aventuras jurídicas", frisando que, ao ser provocado, o banco instaurou imediatamente um processo administrativo interno para averiguação dos fatos.

Afirma não existirem débitos passíveis de suspensão, razão pela qual, inexistem os binômios necessidade-interesse e necessidade-adequação, requerendo o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

O agravante aduz, ainda, a ausência dos pressupostos legais autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do diploma processual civil.

Assevera que a autora limitou-se a apresentar teses genéricas sobre o instituto da tutela antecipada, falhando em demonstrar, no caso concreto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Defende a estrita legalidade de seus atos, rechaçando a imputação de prática de ato ilícito e a existência de dever de indenizar.

Argumenta que atua no estrito exercício regular de um direito reconhecido (artigo 188, inciso I, do Código Civil) e que a agravada não comprovou qualquer nexo de causalidade ou a existência de dolo ou culpa por parte da instituição bancária, que apenas procedeu à cobrança de um crédito que foi devidamente solicitado e posteriormente inadimplido.

Prossegue a instituição recorrente invocando a observância ao princípio do
Pacta Sunt Servanda
e a proteção ao ato jurídico perfeito, insculpida na Constituição Federal e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Salienta que os contratos celebrados livremente e que preencham os requisitos de validade devem ser rigorosamente cumpridos pelas partes. Alega que não há qualquer indício de irregularidade na contratação, tratando-se a demanda de uma tentativa da agravada de discutir um crédito inadimplido para obter locupletamento sem causa.

No tocante à determinação de exclusão ou abstenção de inclusão do nome da agravada nos cadastros restritivos de crédito (como SERASA e SPC), o agravante sustenta seu absoluto descabimento.

Esclarece que a atuação do banco segue as normativas do Sistema Financeiro Nacional, sob fiscalização do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.

Discorre sobre a finalidade sistêmica dos órgãos de proteção ao crédito, que visam preservar a saúde do sistema creditício e financeiro do país ao evitar o risco de novos inadimplementos em cadeia.

Argumenta que a proibição de negativação fere o princípio constitucional da igualdade, ao não distinguir o consumidor pontual do inadimplente, e esvazia a utilidade dos bancos de dados, prejudicando o mercado comercial e financeiro.

Forte nesses argumentos, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu integral provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada e revogada a tutela de urgência deferida em favor da parte autora, por ausência de amparo fático e legal (Id. 357943868).

A liminar foi
indeferida
por esta relatoria em 13 de abril de 2026 (Id. 360107370).

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (365978883).

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 358266365.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a a
gravante suscita preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir da agravada, argumentando que a via judicial seria desnecessária ante a possibilidade de resolução administrativa e a inexistência de irregularidades comprovadas.

Sem razão o recorrente.

O ordenamento jurídico brasileiro adota a Teoria da Asserção, segundo a qual as condições da ação, entre elas o interesse processual, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, de acordo com as alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial.

No caso em tela, a Agravada afirma estar sofrendo descontos indevidos em sua conta bancária e sob ameaça de negativação de seu nome por débitos decorrentes de fraude.

A resistência manifestada pelo Banco, tanto na esfera administrativa quanto na defesa judicial da legalidade do débito, configura o binômio necessidade-adequação. Ademais, o esgotamento da via administrativa não é condição de admissibilidade para o ajuizamento de ação judicial, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).

Desta forma,
rejeito a preliminar.

Quanto ao cerne, pretende o Banco Agravante a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, alegando, em síntese, a validade da contratação, o princípio do
pacta sunt servanda
e a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

Cito excerto da decisão agravada:

“(...) Quanto à tutela de urgência, para sua concessão, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a parte autora narra ter sido vítima de fraude bancária ("golpe da falsa central/OLX"), resultando em empréstimos e transferências vultosas e atípicas em curto espaço de tempo.

Os documentos acostados, notadamente os Boletins de Ocorrência (Num. 219941242 e 219941243) e os extratos bancários que demonstram a contratação de empréstimo seguida de transferências imediatas (ex: Num. 219941253 e 219941254), conferem verossimilhança às alegações.

Diante dos indícios de fraude e da negativa da autora quanto à autoria/legitimidade das transações, a exigência probatória deve ser flexibilizada neste momento processual incipiente.

A manutenção das cobranças de valores contestados, oriundos de suposta fraude, impõe ônus excessivo à consumidora, comprometendo sua subsistência (perigo de dano).

Ademais, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva (Súmula 479 do STJ), cabendo a estas o ônus de provar a regularidade das transações e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que demanda dilação probatória.

Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada, para determinar que as instituições financeiras rés:

a) Suspendam, no prazo de 05 (cinco) dias, a exigibilidade dos débitos contestados na inicial (empréstimos e lançamentos em cartão de crédito/conta corrente vinculados à fraude narrada), abstendo-se de efetuar descontos na conta da autora ou cobranças nas faturas vincendas relativas a tais valores;

b) Abstenham-se de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em relação a tais débitos, ou procedam à exclusão caso já o tenham feito, ficando autorizada a baixa via SERASAJUD ou expedição de ofício ao SPC caso necessário (...)”.

Pois bem. Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo (Súmula 297/STJ). A Agravada trouxe aos autos indícios substanciais de ter sido vítima do denominado "golpe da falsa central", consubstanciados em Boletins de Ocorrência e extratos bancários que revelam operações absolutamente atípicas: contratação de empréstimos vultosos seguidos de transferências imediatas via PIX/TED para terceiros estranhos à lide.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na
Súmula 479
, estabelece que:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A falha no dever de segurança, ao permitir movimentações que fogem ao perfil do consumidor sem o devido bloqueio preventivo, caracteriza, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações da autora. O argumento do banco de que agiu em exercício regular de direito não subsiste ante a inversão do ônus da prova e o dever de guarda e segurança dos sistemas eletrônicos de pagamento.

O
periculum in mora
é evidente e opera em favor da consumidora. A continuidade dos descontos de valores contestados em conta corrente atinge verbas de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da Agravada. Da mesma forma, a manutenção ou inclusão do nome nos cadastros de inadimplentes impõe severa restrição de crédito e abalo moral inconteste.

Ademais, diferente do alegado pelo Agravante, a medida não é irreversível. Caso o banco logre comprovar, no curso da instrução, a regularidade da contratação ou a culpa exclusiva da vítima, poderá retomar as cobranças e exigir os valores devidamente corrigidos. Por outro lado, o dano à consumidora, se mantida a cobrança até o final do processo, seria de difícil reparação.

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao priorizar a proteção da hipossuficiente e a integridade de seus proventos diante de fortíssimos indícios de fraude.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. APARENTE FORTUITO INTERNO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito oriundo de contrato de empréstimo, com determinação de abstenção de cobranças, em ação anulatória de negócio jurídico ajuizada por consumidor que alega ter sido vítima de fraude mediante técnica de engenharia social denominada “golpe da falsa central de atendimento”.

2. Requerimentos do recurso: concessão de efeito suspensivo para restabelecer a exigibilidade do contrato, ao argumento de que não houve falha na segurança interna, mas culpa exclusiva do consumidor que forneceu dados e realizou transferências voluntariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo; (ii) examinar se a fraude praticada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno ou externo; (iii) analisar a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, incluindo cooperativas de crédito que desempenham atividades equiparadas às bancárias, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A fraude perpetrada mediante técnica de engenharia social conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, quando consumada por meio de operações processadas nos sistemas da própria instituição financeira, caracteriza, a priori, fortuito interno, porquanto integra os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor de serviços bancários.

7. A existência de bloqueio parcial de transferências pelo sistema antifraude da instituição financeira evidencia que o fornecedor dispõe de ferramentas de detecção de operações atípicas, circunstância que reforça a aparente falha do serviço nas transações não bloqueadas.

8. A ponderação entre os riscos suportados pelas partes, na análise do periculum in mora inverso, deve considerar a capacidade econômica da instituição financeira para suportar a suspensão provisória da cobrança e a vulnerabilidade do consumidor pessoa física, favorecendo a manutenção da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 6o e 14, § 3o, II.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479
.(N.U 1043400-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 04/03/2026)

Assim, a suspensão temporária dos descontos não elimina o crédito da instituição financeira: caso, ao final do processo, reste comprovada a regularidade da dívida, o banco poderá retomar as cobranças integralmente, com as devidas atualizações monetárias e encargos contratuais, sem qualquer prejuízo definitivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026